Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE PORT MORTEM. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CERTIDÃO NEGATIVA DE TESTAMENTO. DESNECESSIDADE. CERTIDÃO DE ÓBITO DOS GENITORES DO FALECIDO. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. NÃO LOCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FORMALISMO EXAGERADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA COOPERAÇÃO, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo.
2. Ao uniformizar as medidas referentes à aplicação da Lei no 11.441/2007, o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento no 56/2016, tornando obrigatória a juntada da Certidão de Testamento para processar os inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, oportunidade em que se criou a plataforma de Registro Central de Testamento On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados.
3. Não se mostra razoável o indeferimento da inicial com base na exigência de juntada da certidão de testamento em demandas não relacionadas a inventários e partilhas judiciais, se os demais documentos apresentados permitem o perfeito enfrentamento da questão posta em juízo, hipótese da lide, em que o referido documento não se mostra essencial para a análise do pedido de reconhecimento de paternidade post mortem.
4. Diante das diligências empreendidas pela Defensoria Pública para obter a certidão de óbito dos genitores do de cujus, razoável o deferimento do pedido de citação por edital, com base no artigo 256, II, do Código de Processo Civil.
5. Se a parte autora apresenta emenda à petição inicial, com evidente finalidade de cumprimento das determinações judiciais anteriores, exibindo os elementos que possibilitam, prima facie, o processamento da ação, mostra-se indevido o indeferimento com base nos artigos 320 e 321 do CPC.
6. Apelação provida, para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.